Tribunal: TJDFT
Processo: 0743680-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE MÚTUO FINANCEIRO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO À MUTUÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao estabelecer a regra de fixação dos honorários de sucumbência, a norma processual define que o arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (art. 85, § 2o, do CPC).
2. Julgado improcedente o pedido em relação à mutuária, segunda ré, a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios devidos pelos autores é o valor atualizado da causa, não havendo que se falar em proveito econômico obtido.
3. Apelação conhecida e não provida.